Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702227-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVINO NOGUEIRA VARGAS DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar, em 10 dias, já computada a dobra legal, se persiste o seu interesse no prosseguimento do recurso extraordinário (id. 63594208) tendo em vista as informações contidas na petição da Defensoria Pública e mensagens via WhatsAPP que a instruem (ids. 71124497 e seguintes) em cumprimento ao despacho desta Relatoria (id. 70858282). Brasília - DF, 5 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora